Tribunal: TJDFT
Processo: 0722987-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MURILO BOUZADA DE BARROS (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704986-49.2021.8.07.0001 proposto por PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI (agravado/exequente), que indeferiu a gratuidade de justiça e a suspensão do feito, nos seguintes termos (ID 129135759 dos autos de origem): (...) Nada a prover quanto ao pedido de id 128714878. Conforme já reiterado em outras oportunidades neste processo, a gratuidade de justiça concedida não opera efeitos retroativos. Aguarde-se manifestação do exequente, conforme determinação de id 128518394. (...) Em suas razões recursais (ID 37206050), o agravante alega que o Superior Tribunal de Justiça deferiu, “ex nunc”, o pedido de gratuidade de justiça nos autos do processo originário. Diz que “embora esteja pacificado que o deferimento justiça gratuita nas instâncias superiores operam efeitos “ex nunc” não houve manifestação quanto à suspensão do processo a que alude o art. 98, § 3o, do CPC, que prescreve.” (ID 37206050 – Pág. 3) Afirma que a concessão da gratuidade de justiça, com efeitos “ex nunc”, não impede a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. Aduz que requereu novo pedido de gratuidade de justiça, uma vez que sua condição financeira piorou desde que o benefício foi deferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pede antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a gratuidade de justiça e suspenso o cumprimento de sentença na origem, nos termos do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade, em razão do princípio da unirrecorribilidade implicitamente albergado no art. 994 do Código de Processo Civil. Isso porque, analisando os autos de origem, verifiquei que o agravante interpôs, em razão de anterior indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça com relação a verba honorária fixada no processo de conhecimento e executada nos autos do cumprimento de sentença e, consequentemente, a não suspensão do feito pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento n° 0735072-06.2021.8.07.0000, que foi conhecido e parcialmente provido e está aguardando o julgamento de embargos de declaração. (ID 125847583 dos autos de origem) Por outro lado, em que pese se tratar de agravo de instrumento interposto em face de decisão distinta, exarada posteriormente, é inegável que há identidade entre as questões suscitadas, em especial o efeito “ex nunc” da justiça gratuita, de forma que o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se.